Tribunal: STF
Processo: ARE 1288708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO QUE ADVERTIU A DEFESA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS SUBJETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI . INOCORRÊNCIA. JUÍZO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO NOS EXATOS MOLDES DOS DELITOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. MÉRITO . TRÁFICO DE DROGAS . PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06).IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA DE ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA. 17,8 GRAMAS DE COCAÍNA EM UMA PORÇÃO. QUANTIDADE E ALTO PODER DELETÉRIO DO ENTORPECENTE. APELANTE QUE SE ENCONTROU COM CONHECIDO TRAFICANTE ANTES DA ABORDAGEM. EVASÃO À ORDEM DE PARADA. APREENSÃO DE IMPORTÂNCIA DE DINHEIRO EM BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO DA TESE DE USO PRÓPRIO DA DROGA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE VALOR DO ENTORPECENTE E CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. NOTÍCIAS DE TRAFICÂNCIA NO MEIO POLICIAL. COMPATIBILIDADE ENTRE AS CONDIÇÕES DE USUÁRIO E TRAFICANTE. DESOBEDIÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA E PERSEGUIÇÃO AO VEÍCULO QUE SEGUIA EM ALTA VELOCIDADE, SUCEDIDA POR EVASÃO A PÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" .
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 129, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente